Tribunal: TJSP
Processo: 0021232-05.2013.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUINDO QUE OS DANOS CAUSANDOS NO IMÓVEL DA AUTORA SÃO PROVENIENTES DA MÁ EXECUÇÃO DA OBRA POR PARTE DA RÉ. ENTENDIMENTO DE QUE A RESPONSABILIDADE EM DIREITO DE VIZINHANÇA É OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E NÃO IMPUGNADOS NA CONTESTAÇÃO. RESSALVA QUANTO À

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUINDO QUE OS DANOS CAUSANDOS NO IMÓVEL DA AUTORA SÃO PROVENIENTES DA MÁ EXECUÇÃO DA OBRA POR PARTE DA RÉ. ENTENDIMENTO DE QUE A RESPONSABILIDADE EM DIREITO DE VIZINHANÇA É OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E NÃO IMPUGNADOS NA CONTESTAÇÃO. RESSALVA QUANTO À POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS UMA VEZ QUE SE LEVOU EM CONTA VALORES INDICADOS EM LAUDO PERICIAL ANULADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HIPÓTESE EM QUE A AUTORA DECAIU DE PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS, NÃO SE COGITANDO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação parcialmente provido.